Tribunal: TJBA
Processo: 8026817-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026817-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ALEXIA BRUNA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ESTEFANE RODRIGUES ALVES, CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE 0
3
(
TRÊS
) CRIANÇAS MENORES DE IDADE,
PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES.
VIABILIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318-A DO CP. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA,
IMPONDO-LHE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.

1 – Ainda que a segregação cautelar esteja fundada em elementos concretos, isso não impede a sua substituição pela prisão domiciliar, em especial por ser a paciente mãe de 0
3
(
três
) crianças menores, mostrando-se a prisão domiciliar mais adequada, considerando a situação da paciente e o contexto familiar.

2 – O Supremo Tribunal Federal já concedeu ordem de Habeas Corpus para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional (STF . 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min . Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018).

3 – Ordem concedida,
para converter a prisão preventiva e
m prisão domiciliar,
com imposição de medida cautelar de monitorament
o
eletrônico
.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8026817-76.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
ESTEFANE RODRIGUES ALVES
E
CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO
e como
Paciente

ALEXIA BRUNA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER
A ORDEM,
para que seja substituída a prisão preventiva da paciente por domiciliar,
nos termos do voto condutor.